Tribunal: TJDFT
Processo: 0720315-39.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0720315-39.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A EMBARGADO: ANTONIO HERBERT DA SILVA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que homologou a desistência do recurso. O embargante alega, em síntese, que a decisão proferida é omissa ao não fixar honorários de sucumbência. Decido. Conforme o artigo 55 da Lei 9.099/1995, o recorrente será condenado em custas e honorários advocatícios quando for integralmente vencido. Assim, as normas do Código de Processo Civil e o princípio da causalidade não se aplicam nos Juizados Especiais. Portanto, ressalta-se que a desistência não se confunde com o não conhecimento do recurso. Em concordância com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração servem para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. Na hipótese, verifica-se que os presentes embargos não buscam corrigir qualquer omissão, mas sim procuram provimento jurisdicional para a fixação de honorários de sucumbência. Diante do exposto, conheço, mas rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA